Tribunal: TJDFT
Processo: 0711633-65.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0711633-65.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MAIKELL ROSA DOS REIS, RAPHAEL SOUZA RIOS, CUBO ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA, PBFRANCHISING LTDA APELADO: PBFRANCHISING LTDA, CUBO ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA, MAIKELL ROSA DOS REIS, RAPHAEL SOUZA RIOS D E S P A C H O Consoante noticiado na petição de ID 24356668, verifica-se que não houve intimação da parte autora para fins de apresentação das contrarrazões ao apelo adesivo da ré. Assim, intime-se a parte autora para responder ao recurso, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 25 de março de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator